Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos herdeiros, conforme requerido na petição registrada sob o Id. 17900334. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora